Tribunal: TJSP
Processo: 0013572-81.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013572-81.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
HENRIQUE VALENTIM FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
DERAM PROVIMENTO ao presente agravo, a fim de absolver o sentenciado
HENRIQUE VALENTIM FERREIRA da imputação de ter cometido, no dia 27 de
maio de 2019, falta disciplinar de natureza grave, providenciando-se as anotações,
registros e retificações na Origem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013572-81.2019.8.26.0996 -Voto no 13539
2
VOTO No 13.539 (Digital)
Agravo em Execução no 0013572-81.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ
Agravante: HENRIQUE VALENTIM FERREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
HENRIQUE VALENTIM FERREIRA interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão do MM.
Juízo de Direito do DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente,
que reconheceu a falta grave cometida em 27/05/2019, determinando a perda
de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos, bem como o reinício do
prazo de cumprimento da pena para fins de progressão (fls. 125/127).
Insurge-se o agravante, arguindo, preliminarmente,
a nulidade do r. decisum por ausência de fundamentação. No mérito, postula
absolvição, seja pela fragilidade probatória, seja pela atipicidade da conduta,
seja, ainda, porque sancionado de maneira coletiva. Subsidiariamente,
requer a perda dos dias remidos no mínimo legal, ou a desclassificação para
a falta média/leve (fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013572-81.2019.8.26.0996 -Voto no 13539
3
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
20/30), a r. decisão foi mantida (fls. 31), tendo a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do recurso (fls.
135/139).
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em ofensa ao
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Inobstante o esforço da combativa defesa, não se
pode confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação.
No caso em testilha, embora de forma concisa, o d.
Magistrado da origem consignou que a falta grave atribuída ao sentenciado
foi regularmente apurada, em procedimento administrativo válido, tendo
sido devidamente comprovada pelos relatos dos agentes penitenciários que
atuaram no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013572-81.2019.8.26.0996 -Voto no 13539
4
Embora breve, aludida motivação foi suficiente para
inferir as razões pelas quais o Magistrado singular assim decidiu.
Passo ao mérito.
Consta dos autos que, no dia 27 de maio de 2019,
por volta das 09h45, no Raio III da Penitenciária II de Franco da Rocha, o
recorrente e outros 12 detentos teriam praticado movimento de subversão à
ordem a à disciplina, consistente no ingresso de sete aparelhos celulares no
interior da unidade prisional, por meio de um drone.
Instado a prestar esclarecimentos (fls. 79),
HENRIQUE negou os fatos. Disse que não participou do arremesso dos
celulares, sendo que não exerce liderança e nem é integrante de facção
criminosa. Aduziu, ainda, sequer ter condições financeiras de contatar
pessoas para realizar tal ação.
O detento Ricardo Bueno Correa (fls. 81) admitiu
que foi o responsável por retirar os invólucros do drone, sendo que pelo
serviço receberia o valor de R$ 300,00. Deixou o pacote contendo os sete
aparelhos celulares no banheiro coletivo. Não pode informar o nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013572-81.2019.8.26.0996 -Voto no 13539
5
sentenciado responsável por contratá-lo, pois teme por sua integridade
física.
O reeducando Airon Antônio da Silva Gonçalves
também admitiu ter organizado a ação para entrada dos 07 aparelhos
celulares na unidade prisional. Para tanto, fez contato telefônico com uma
pessoa externa. Os outros detentos citados no Comunicado não tiveram
qualquer participação no ocorrido.
O agente de segurança penitenciária João Batista
Leal Braga (fls. 74/75) assim relatou: “na data de 27/05/2019, por volta das
09h45, ocorreu ingresso de invólucro trazido por um aparelho drone no pátio
do pavilhão habitacional III desta unidade prisional. Confirma que
imediatamente foi trancada a unidade prisional e realizados procedimentos
de praxe (revista geral com apoio do Grupo de Intervenção Rápida (G.I.R.)).
Disse que durante o procedimento de apuração realizado após a revista,
juntamente com o senhor Samuel Puglieri, conseguiram identificar através
de filmagens de C.F.T.V., o sentenciado Ricardo Bueno Correa interceptando
o invólucro (aparentemente plástico em forma cumprida) correndo em
direção aos banheiros coletivos do pavilhão. Ao indagarem o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013572-81.2019.8.26.0996 -Voto no 13539
6
sobre os fatos, o mesmo assumiu ser ele quem agarrou o invólucro,
narrando que se tratavam de 07 aparelhos celulares e que foi contatado por
outro sentenciado que não sabe reconhecer para realizar a captura do
invólucro e entregar no banheiro coletivo, também sem saber para quem.
Diante do ocorrido, mesmo após a revista, foi mantida a unidade trancada e
efetuadas diligências e novas revistas, atendimentos a sentenciados e
averiguações a fim de se identificar os autores envolvidos. Declara que nas
apurações pode-se constatar que o sentenciado Airon Antônio Silva
Gonçalves foi quem realizou os contatos externos e organizou a ação para o
ingresso de 07 aparelhos celulares e que para conseguir a ação sem
problemas” teve ajuda de outros onze detentos (dentre os quais o agravante
HENRIQUE).
Destarte, há que se prover o recurso defensivo,
absolvendo-se o agravante por ausência de prova de autoria. Vejamos.
HENRIQUE negou qualquer participação no evento.
Por outro lado, os sentenciados Airon e Ricardo admitiram integralmente a
prática da infração disciplinar (ingresso dos telefones celulares), negando o
auxílio dos demais reeducandos. Ainda, os agentes carcerários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013572-81.2019.8.26.0996 -Voto no 13539
7
apresentaram relatos vagos e não souberam individualizar qual teria sido a
conduta efetivamente perpetrada pelo recorrente HENRIQUE.
Assim, inexistindo elementos que comprovem a
conduta por parte do agravante, imputar-lhe a prática de falta grave
culminaria em verdadeira responsabilização objetiva, o que não pode ser
admitido.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PROVIMENTO ao presente agravo, a fim de absolver o sentenciado
HENRIQUE VALENTIM FERREIRA da imputação de ter cometido, no dia 27
de maio de 2019, falta disciplinar de natureza grave, providenciando-se as
anotações, registros e retificações na Origem.
ÁLVARO CASTELLO
Relator